Tribunal: STF
Processo: RE 799140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “DIREITO INTERTEMPORAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEI VIGENTE. DATA DO ÓBITO DO SEGURADO.



    O direito à pensão previdenciária rege-se pela lei vigente à data do óbito do segurado. Incidência do princípio representado na máxima tempus regit actum.



    HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 226 da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do STF no que diz respeito à concessão de pensão por morte a companheiro que convive em união estável homoafetiva. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 5-6):



     



    “Merece reforma a decisão do colegiado da 22ª Câmara Cível do TJRS que confirmou a decisão monocrática que deu provimento ao apelo do IPERGS para reformar a sentença de primeiro grau e não conceder a pensão por morte conforme postulada na inicial.



    Segundo o tribunal a quo, a legislação previdenciária estadual vigente quando da data do óbito e do requerimento não caracterizava a união estável entre pessoas do mesmo sexo como hipótesee permissiva da concessão do benefício previdenciário em debate (pensão por morte). Ainda segundo o tribunal, somente se poderia afirmar que há o direito pretendido caso o legislador tivesse, no rol do art. 9º da Lei Estadual 7.672/82, incluído o companheiro do mesmo sexo, como fez no art. 5º da Lei Estadual 12.134/04.



    A interpretação do tribunal é ilógica. Em primeiro lugar, porque não se pode falar em silêncio eloquente quando o dispositivo utilizado para fins de comparação é mais de 20 anos mais atual que o dispositivo comparado. Em segundo lugar, porque não adaptou a interpretação de legislação pré-existente à Constituição de 1988.” 



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 13, p. 7):



    “A novel constituição é clara ao estabelecer parâmetros de igualdade nas relações familiares. A verticalidade de outrora deu lugar à horizontalidade. Assim sendo, lido o art. 9º, II, da Lei Estadual 7.672/82 em conformidade com o art. 5º, I, da Constituição de 1988, e com a jurisprudência contemporânea deste E. STF – sobretudo com a ADPF 132 e com a ADI 4.277 –, se obtém uma norma menos restritiva que a presente na letra fria do texto. Adequada é, portanto, a leitura feita pelo juízo de primeiro grau: Se (1) a união estável entre o segurado e o requerente é incontroversa, se (2) a lei estadual de 1982 reconhece a relação de dependência entre a companheira e o segurado, e se (3) a Constituição da República de 1988 reconhece igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher, logo, o inciso II do art. 9º da Lei Estadual 7.372/82 deve ser interpretado sem qualquer diferenciação de gêneros. Consequentemente, a lei, interpretada conforme a Constituição de 1988, reconhece como dependente do segurado tanto a companheira quanto o companheiro.



    A extensão do benefício previdenciário da pensão por morte ao companheiro, portanto, ao contrário do que foi decidido pelo TJRS, tem previsão normativa no art. 9º, II, da Lei Estadual 7.672/82, interpretado em conformidade com os arts. 1º, III, 3º, IV e 5º, I, todos da Constituição da República de 1988. Reconhecida a extensão do benefício ao companheiro, e inexistindo qualquer restrição quanto à pessoa do segurado, cai por terra a incoerente “ausência de previsão legal” alegada pelo réu e inconstitucionalmente reconhecida pelo TJRS, sendo imperiosa a concessão do benefício previdenciário indistintamente a pessoas em união estável, sejam elas de sexos opostos, sejam elas de mesmo sexo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim consignou (eDOC 7, p. 3-5): 



    “A parte agravante bate-se por reconhecimento de vínculo previdenciário, invocando a condição de dependente de ex-servidor público estadual, cujo óbito remonta a 1.06.2010 (fl. 33), forte na caracterização de união estável entre pessoas do mesmo sexo.



    Para os efeitos da Lei nº. 7.672/82, a teor do seu art. 9º, consideram-se “dependentes do segurado: I - a esposa; a ex-esposa divorciada; - vetado -; os filhos de qualquer condição enquanto solteiros e menores de dezoito anos, ou inválidos, se do sexo masculino, e enquanto solteiros e menores de vinte e um anos, ou inválidos, se do sexo feminino; II - a companheira, mantida como se esposa fosse há mais de cinco anos, desde que se trate de solteira, viúva, desquitada, separada judicialmente ou divorciada, e solteiro, viúvo, desquitado, separado judicialmente ou divorciado seja o segurado; III - o tutelado e o menor posto sob guarda do segurado por determinação judicial, desde que não possuam bens para o seu sustento e educação; IV - a mãe, desde que não tenha meios próprios de subsistência e dependa economicamente do segurado; V – vetado; § 1º - Não será considerado dependente o cônjuge desquitado, separado judicialmente ou o ex-cônjuge divorciado, que não perceba pensão alimentícia, bem como o que se encontrar na situação prevista no art. 234 do Código Civil, desde que comprovada judicialmente. § 2º - Equipara-se ao filho, para os efeitos do item I deste artigo, o enteado. § 3º - O filho e o enteado, quando solteiros e estudantes de segundo grau e universitários, conservam ou recuperam a qualidade de dependentes, até a idade de vinte e quatro anos, desde que comprovem, semestralmente, a condição de estudante e o aproveitamento letivo, sob pena de perda daquela qualidade. § 4º - A condição de invalidez, para os efeitos desta lei, deverá ser comprovada periodicamente, a critério do Instituto. § 5º - Os dependentes enumerados no item I deste artigo, são preferenciais e a seu favor se presume a dependência econômica; os demais comprová-la-ão na forma desta lei.”



    Ora, se outra fosse a mens legis, por certo, o convivente do mesmo sexo teria sido incluído no rol de dependentes, tal como prevê o art. 5º da Lei nº 12.134/04, litteris: “Para efeitos desta Lei Complementar, o segurado poderá requerer a inscrição no Plano IPE-SAÚDE, na condição de dependente, quando devidamente qualificado: I - do filho solteiro: a) civilmente menor e não emancipado; b) inválido; c) estudante de ensino regular, até o implemento dos 24 (vinte e quatro) anos de idade; II - do cônjuge; III - do convivente, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha relação de fato com o segurado caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura por período superior a 2 (dois) anos ou por filho em comum; IV - do ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia; V - do enteado e do tutelado, nas condições do inciso I, desde que comprovem a dependência econômica, caracterizada pela percepção mensal de renda não superior ao piso salarial mínimo estabelecido por lei aos servidores públicos estaduais. § 1º - As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente, e a inscrição estará condicionada à prova inequívoca da condição pleiteada. § 2º - A condição de invalidez, deverá ser constatada por junta médica pericial e comprovada periodicamente a critério do IPE-SAÚDE. § 3º - Aos pensionistas não será permitida a inscrição de dependentes no IPE-SAÚDE” (grifou-se).



    Inviável, outrossim, aplicação analógica do conceito de companheirismo, para fins reconhecimento da condição de dependente à revelia de previsão legislativa, porquanto, a teor do art. 1.723 do Código Civil Brasileiro, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.””



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se atesta a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO HOMOAFETIVA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O preceito constante do art. 1.723 do Código Civil — “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” – não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, proferiu esse entendimento no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de 5.5.11, utilizando a técnica da interpretação conforme a Constituição do referido preceito do Código Civil, para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento este, que deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva.



    2. Em recente pronunciamento, a Segunda Turma desta Corte, ao julgar caso análogo ao presente, o RE n. 477.554-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.08.11, em que se discutia o direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro, enfatizou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas.” (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros).



    3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido – como deseja o recorrente – quanto à existência de elementos caracterizadores da união estável, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. BENEFÍCIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA DIANTE DO INFORMATIVO Nº 0366, DO STJ. MÉRITO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO COMO BENEFÍCIO DE PENSÃO POS MORTEM. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ineficácia da prejudicial de impossibilidade jurídica do pedido, união homoafetiva é reconhecida pelos Tribunais Pátrios, apesar de inexistir ordenamento legal. Possibilidade de ser concedido o benefício previdenciário nos casos de relação homoafetiva. Informativo de nº 0366, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Possibilidade Jurídica do Pedido. 2 - Faz jus apelada a percepção do benefício de pensão por morte o autor logrou êxito em comprovar, efetivamente, sua vida em comum com o falecido segurado, como se more uxório, mantendo residência conjunta, partilhando despesas, além da aquisição de bens, tais como um imóvel que foi adquirido por ambos, e deixado ao autor. 3 - Pleito do apelado em conformidade com o Princípio Constitucional da Igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação, previsto no inciso I, do Art. 5º da Carta Magna, posto que a união homoafetiva merece ser tratada como uniões heterossexuais. 4 - Incontestável direito do apelado à percepção de pensão por morte nos termos assegurados pela Constituição da República de 1988 e a própria IN/INSS nº 025/2000, vez que presentes os requisitos necessários ao gozo desse direito. 5 - Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário para manter incólume a decisão recorrida. 6 – Decisão unânime.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 607.562-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.10.2012) – sem grifo no original.



    Portanto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2021. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente